Tribunal: TJMT
Processo: 1032372-65.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032372-65.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), IRNEY MILANI - CPF: 848.789.831-91 (AGRAVANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), RENILSON JOAO DE FREITAS - CPF: 280.418.520-68 (AGRAVADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL - CPF: 208.187.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANY FRANCA ZIMPEL - CPF: 035.754.811-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO EXECUTIVO EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL – INVIABILIDADE - RECURSO ESPECIAL RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS QUANDO SE TRATA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – DECISÃO MANTIDA –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

A jurisprudência é pacífica em afirmar que a pendência de recurso sem efeito suspensivo não obsta o prosseguimento da execução. Não sendo naturalmente dotado de efeito suspensivo, tampouco sendo excepcionalmente concedido, o Recurso Especial interposto pela parte interessada não impede a eficácia da decisão proferida nos autos de origem, inexistindo óbice para o prosseguimento dos atos necessários à tramitação do feito.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por IRNEY MILANI, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ele interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO EXECUTIVO EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL – INVIABILIDADE - RECURSO ESPECIAL RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS QUANDO SE TRATA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 270131852).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que foram apresentadas teses recursais que convergem para a necessidade de suspensão do processo de execução até o julgamento do recurso que se encontra pendente no STJ, tendo em vista que versa sobre a ilegitimidade passiva do agravante.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter a suspensão do feito até ulterior julgamento do recurso perante o Tribunal da Cidadania.

Manifestação da parte embargada, no Id. 273295858, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a pendência de julgamento de recurso, como no caso, o Agravo em Recurso Especial, junto ao STJ, nº 2570930/MT (2024/0047971- 0), não obsta a extinção do cumprimento de sentença, pelo cumprimento da obrigação, no que se refere à obrigação de entrega de coisa incerta, eis que o recurso sequer é dotado de efeito suspensivo.

Em caso semelhante, este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, já decidiu que a pendência de julgamento de recurso, não obsta o prosseguimento dos atos processuais, senão vejamos o precedente,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL E EXTINGUIU O PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO PELA SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE ÓBICE À EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO PENDENTE DE JULGAMENTO QUE NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADA – LAUDO PERICIAL NÃO IMPUGNADO – PRECLUSÃO – FATO NOVO SUPERVENIENTE – DECISÃO DO STJ – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO EMBARGADO – MANUTENÇÃO DOS CÁLCULOS REALIZADOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO. [...]
2. A pendência de julgamento de recurso que não possui efeito suspensivo não impõe óbice ao prosseguimento do processo de execução, inclusive quanto à determinação de liberação de valores e a prolação de sentença de mérito.
[...] 5. Com o surgimento de fato novo superveniente, apoiado no desprovimento de Recurso Especial interposto pelos Embargados, pelo Superior Tribunal de Justiça mantendo inalterados os cálculos já realizados em liquidação, não há que se falar em anulação da sentença e suspensão do processo até a definição da obrigação, cabendo o acolhimento dos embargos para sanar o vício alegado”
(N.U 0001529-14.2010.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023).

Portanto, a pendência de julgamento de recurso, notadamente desprovido de efeito suspensivo, não impede o prosseguimento do curso da ação, inclusive a realização de atos expropriatórios quando se trata de obrigação de pagar quantia certa.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025